Tribunal: TJSP
Processo: 0045178-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. receptação. Habeas corpus impetrado em benefício do paciente questionando a decretação da prisão preventiva. Superveniência de decisão que revogou a prisão cautelar e fixou medidas alternativas. Perda superveniente do objeto. Impetração prejudicada.